Tribunal: TJDFT
Processo: 0701442-94.2019.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701442-94.2019.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: SUED AUGUSTO SOUSA SILVA D E C I S Ã O A parte apelante alega que o patrono cadastrado nos autos não foi intimado do acórdão prolatado por este Colegiado. A d. Secretaria certificou que "o BANCO DO BRASIL S/A foi intimado do acórdão de ID no 12026062 pelo sistema, tendo o sistema registrado ciência em 11/11/2019 23:59:59" (ID 14308770). Destarte, não subsiste a alegada irregularidade que macule os atos processuais posteriores ao julgamento da apelação cível interposta, sendo certo que o Banco do Brasil SA é intimado via sistema eletrônico, por ter realizado convênio específico, junto ao CNJ. Ante o exposto, indefiro o pedido de republicação do acórdão. Prossiga-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora